Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA PASEP. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do Pasep, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do Código de Processo Civil, o que evidencia a ausência de interesse processual.

2. A lei no 13.677/18 dispõe sobre possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), definindo hipóteses e critérios para saque do benefício, não constando qualquer alusão à suposta existência de diferença de valores devida aos participantes dos programas PIS/PASEP em virtude da irregular atualização do saldo de suas contas.

3. Caracteriza falta de interesse processual pedido genérico de prestação de contas que intenta inversão do comando descrito no artigo 550 do Código de Processo Civil, impondo ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de 30 (trinta) anos em conta PASEP, sem apresentar motivo que indique inconsistência na administração dos recursos do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.